Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Conflito Negativo de Competência no 1013420-77.2020.8.11.0000
Suscitante: Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital
Ação na origem: Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, em razão da decisão prolatada em 24.09.2019, de declínio de competência (Id 47600980).
O Juízo suscitante informa que se trata de Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041, ajuizada por LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO em desfavor do OMINI S.A., na qual busca a revisão do contrato de financiamento do veículo KIA, placas KAN7177, que fora inicialmente distribuída ao juízo suscitante em 18.07.2018.
Informa que naquela oportunidade, fora constatada a existência de uma Ação de Busca e Apreensão entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato de financiamento, em trâmite junto à 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, sob o no 1009508-17.2018, que motivou o declínio de competência àquele juízo em razão da conexão.
Diz que a ação teve regular processamento no juízo suscitado, até ser proferida nova decisão que devolveu o feito ao juízo suscitante, ao argumento de inexistência de conexão, quando, de fato, deveria ter suscitado o presente conflito.
Alega que a competência para julgamento da matéria é do juízo suscitado da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, em harmonia com recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça, bem como porque a Ação Revisional objeto do presente Conflito fora devolvida ao juízo suscitante apenas depois de extinta a Ação de Busca e Apreensão, de modo que o juízo suscitado é o prevento para o julgamento e processamento da demanda.
Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.
É o relatório.
Decide-se.
De início, em conformidade com o disposto no art. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT, designa-se o Juízo Suscitante da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para solucionar, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente suscitadas.
À manifestação do Juízo Suscitado, a ser prestada em dez dias (art. 954 e seguintes do novo CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do novo CPC).
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator